Tribunal: STF
Processo: ARE 1250730
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por José de Almeida Ferreira Filho contra acórdão que, proferido em sede de embargos infringentes pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MÁQUINAS ELETRÔNICAS PROGRAMÁVEIS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NÃO PROVIDOS.
    1. Embora o embargante tenha efetivamente cumprido todas as condições da suspensão condicional do processo ajustada com o ‘Parquet’ Federal, houve notícia, durante o período de prova, da instauração de ação penal em seu desfavor pela prática de contravenção penal de jogo de azar, em data posterior à aceitação da proposta. Assim, houve revogação do benefício processual e o prosseguimento da ação penal, com fulcro no § 4º do art. 89 da Lei nº 9.099/1995. É possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o término do período de prova, em decorrência de fatos ocorridos no período de fiscalização das condições ajustadas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Materialidade comprovada. Houve perícia direta em noteiros extraídos das máquinas eletrônicas programáveis apreendidas, que demonstraram sua procedência estrangeira (Taiwan).
    3. Autoria e dolo comprovados. Interrogatório. O dolo de contrabando, na exploração de máquinas caça-níquel, é notório. Precedentes deste Tribunal.
    4. Manutenção do acórdão.
    5. Embargos infringentes e de nulidade não providos.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304- -AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987- -AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Cabe assinalar, nesse contexto, a propósito da alegada violação  ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal  (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Cumpre acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Cumpre assinalar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento dos embargos infringentes, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Não assiste razão ao embargante quando afirma que faz jus à extinção de sua punibilidade, nos termos do § 5º do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.
    Com efeito, embora o embargante tenha efetivamente cumprido todas as condições da suspensão condicional do processo ajustada com o ‘Parquet’ Federal (aceitação em 22/1/2014; fls. 248-250), o fato é que, durante o período de prova, houve notícia da instauração de ação penal em seu desfavor (Processo nº 0015373-30.2014.8.19.0211), no Juízo da 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, pela prática de contravenção penal de jogo de azar (art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), em data posterior à aceitação da proposta nos presentes autos (24/9/2014; fls. 282).
    Por tal razão, o Ministério Público Federal requereu (fls. 303-306), após o período de prova (25/5/2016), com fulcro no § 4º do art. 89 da Lei nº 9.099/1995, a revogação do benefício processual e o prosseguimento da ação penal. O pedido foi deferido pelo Juízo ‘a quo’ às fls. 400 e 423, de forma acertada, no entender desta Relatora.
    É que a jurisprudência de nossos tribunais superiores é pacificada no sentido da possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o término do período de prova, em decorrência de fatos ocorridos no período de fiscalização das condições ajustadas, o que ocorreu no caso concreto. Para melhor elucidação, confira-se as seguintes ementas de julgados:
    ‘CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. REVOGAÇÃO POSTERIOR AO PERÍODO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe ‘habeas corpus’ substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do ‘habeas corpus’ de ofício. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que o fato que a ensejou tenha ocorrido antes do término de tal lapso temporal. Precedentes. 3. ‘Habeas corpus’ não conhecido.’ (...)
    (STJ, 6ª Turma, HC 342438, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12/4/2016, p. DJE de 22/4/2016)
    ‘PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA ANTERIOR À DECISÃO ORA QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. I – Afastada, preliminarmente, a alegação de que a decisão ora atacada afrontou o trânsito em julgado de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que teria julgado a mesma questão em momento anterior. II – Não há informações, nos autos, sobre a existência de outro recurso julgado pelo STJ sobre a questão tratada neste ‘writ’, a não ser o recurso especial ora questionado, não tendo a impetrante se desincumbido do seu ônus probatório. III – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período. IV – Sobrevindo o descumprimento das condições impostas durante o período de suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo juiz. V – ‘Habeas corpus’ denegado.’
    (STF, 1ª Turma, HC 103706, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/11/2010, p. DJE de 31/11/2010)
    Feitas tais ponderações, afasto a alegação.
    Melhor sorte não assiste ao embargante ao afirmar que não há prova da materialidade.
    É que houve perícia direta realizada pelo Núcleo de Criminalística da Polícia Federal do Rio de Janeiro em dois noteiros extraídos das 14 (catorze) maquinas eletrônicas programáveis apreendidas no estabelecimento comercial ‘BAR DO ZEZINHO’ em 11/1/2013. Constatou-se que os noteiros apresentam as inscrições ‘MADE IN TAIWAN’, ou seja, que tais componentes são provenientes de Taiwan. Portanto, restou comprovada a origem estrangeira de peças integrantes das MEP's. Estas informações podem ser extraídas do Laudo de Perícia Criminal Federal (Merceologia) nº 173/13-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/RJ, acostado às fls. 111-114 e 375-378.
    A importação de componentes eletrônicos para montagem de Máquinas Eletrônicas Programáveis – MEP's é proibida, de acordo com a Instrução Normativa SRF nº 309/2003, que prevê que a pena de perdimento será aplicada ‘às partes, peças e acessórios importados, quando, no curso do despacho aduaneiro ou em procedimento fiscal posterior, ficar comprovada sua destinação ou utilização na montagem das referidas máquinas’. Observo que o tipo penal do delito de contrabando é norma penal em branco heterogênea, dependente de atos da Administração Pública que determinem, no caso do art. 334, § 1º, 'c', do Código Penal, quais produtos e mercadorias não podem ser importados, de forma que o descumprimento de tais determinações implicará na introdução clandestina dos equipamentos em território nacional, fazendo com que o autor incorra nas sanções do mencionado dispositivo. E, na hipótese dos autos, o tipo incidente é justamente o do art. 334, § 1º, 'c', do Código Penal, com redação anterior à da Lei nº 13.008/2014.
    Não é necessário perquirir em que data foram internalizadas no território nacional as mercadorias proibidas ou comprovar que o embargante tenha importado efetivamente mercadoria de procedência estrangeira proibida. É que não lhe foi imputado o delito previsto na antiga redação do ‘caput’ do art. 334 do Código Penal, mas sim o crime previsto na antiga redação da alínea 'c' do § 1º do art. 334 do Código Penal, tipo penal que se configura pela conduta de utilizar em proveito próprio mercadoria de origem estrangeira no exercício de atividade comercial que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional.
    A autoria também restou comprovada, pois o próprio embargante, conforme mencionado na sentença de fls. 426-434, disse que ‘possuía um pequeno comércio em sua residência e que todas as lojas tinham máquinas semelhantes’, ressalvando apenas que achava que ‘se tratava de jogos de azar’ e não de contrabando.
    .......................................................................................................
    Por tais motivos, na esteira dos precedentes acima mencionados, tenho que o embargante agiu com pleno conhecimento e domínio dos fatos e de suas conseqüências jurídico-penais, estando demonstrado o dolo.
    Presentes a materialidade, autoria e dolo na conduta delitiva, o acórdão condenatório proferido pela 1ª Turma Especializada deste Tribunal deve ser mantido, razão pela qual não deve prevalecer o voto vencido do Desembargador Federal ANTONIO IVAN ATHIÉ, acostado às fls. 545-547.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator